Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701701-60.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: TREVO INDUSTRIAL DE ACARTONADOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO TREVO INDUSTRIAL DE ACARTONADOS S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a Lei Complementar 190/2022 foi afrontada pelo acórdão recorrido, na medida em que a incidência da norma constitucional ocorreu de modo reflexo, apenas por uma relação de hierarquia entre leis. Acrescenta que a decisão vergastada violou o Código de Processo Civil ao desconsiderar a primazia da solução de mérito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018